Tribunal: STF
Processo: RE 253109
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA E
GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. CÁLCULO DAS VANTAGENS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Percentuais agregados. Incorporação aos vencimentos "para
todos os efeitos". Incidência da gratificação de magistério sobre as
parcelas. Matéria decidida pelas instâncias ordinárias à luz da
interpretação das Leis nºs 6.745/85, 7.373/88 e 1.139/92. Reexame.
Impossibilidade. Súmula 280/STF.
Agravo regimental não provido.